Tribunal: TCU
Processo: 010.595/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6668/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.595/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Lima Vieira (XXX.850.106-XX); Ana Lucia Soares dos Santos (XXX.858.998-XX); Cintia Petromilli de Souza (XXX.920.528-XX); Glaucimar Vilela Ferreira Barbosa (XXX.973.626-XX); Maria do Carmo Figueiredo (XXX.173.119-XX); Nilirem Leal (XXX.685.498-XX); Renata Maria Machado de Araujo (XXX.045.203-XX); Tiago Viana e Sousa (XXX.016.413-XX); Veridiani Vitalli Ribeiro (XXX.075.008-XX); Victor do Espirito Santo Rodrigues (XXX.256.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.